Tribunal: TJDFT
Processo: 0720365-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720365-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: FERNANDO CARNEIRO BRASIL EXECUTADO: MARIA GORETTI BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença iniciado por FERNANDO CARNEIRO BRASIL em face de MARIA GORETTI BEZERRA objetivando o recebimento de honorários advocatícios fixados em Ação Rescisória. O Cumprimento Provisório de Sentença foi recebido pela decisão de ID 36670513 que intimou a parte para realizar o pagamento, senão apresentar impugnação. Petição de ID 37026731, acompanhada de documentos, apresentadas pela executada informando o pagamento integral da dívida executada e requerendo a extinção do Cumprimento de Sentença. O exequente, por sua vez, peticionou no ID 37029589 anuindo com o valor pago, concordando com a extinção e pugnando pela expedição de Alvará de Levantamento do valor depositado. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que a execução é extinta pelo pagamento. Vejamos: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; (...) No caso dos autos, o crédito executado foi devidamente pago pela parte, tendo o exequente anuído com o valor depositado, sendo necessária a extinção processual. Ante o exposto, EXTINGO o Cumprimento Provisório de Sentença, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se o Alvará de Levantamento, devendo ser observados os dados informados na petição de ID 37029589. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2022 10:47:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador